Tribunal: TJDFT
Processo: 0734311-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734311-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA RITA DA COSTA SEVERO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se a embargante quanto à proposta id. 70235881. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora